Tribunal: TRF3
Processo: 5002524-37.2021.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
851/1006)

5002524-37.2021.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002524-37.2021.4.03.6107

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LATICINIOS ZACARIAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO IUDESNEIDER DE CASTRO - SP333532-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN BORGES FERREIRA - SP330545-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM ARAÇATUBA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE SEM FIXAÇÃO DE QUANTUM. MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA CONFIGURADA APENAS NA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da impetrante, para reformar a sentença e conceder a segurança a fim de reconhecer o direito de submeter o valor do indébito tributário, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL apenas no momento da homologação da declaração de compensação.

A agravante defende que a tributação deve ocorrer no momento do registro contábil do resultado positivo, por entender que a disponibilidade econômica e jurídica da renda se configura antes da homologação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir o momento de incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre valores de indébito tributário reconhecido judicialmente sem a fixação do quantum devido, especialmente quanto à caracterização da disponibilidade econômica ou jurídica exigida para a ocorrência dos respectivos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada analisou os elementos do título judicial e concluiu que, quando a sentença reconhece apenas o direito ao indébito sem fixar valor líquido, ainda não há certeza e liquidez do crédito. Nesses casos, a disponibilidade econômica ou jurídica somente se verifica com a homologação da compensação.

A homologação administrativa é o marco que consolida a incorporação definitiva do crédito ao patrimônio do contribuinte. Antes disso, há mera expectativa de direito dependente de apuração e confirmação pela Administração Tributária.

A fundamentação destacou que o art. 43 do CTN exige disponibilidade econômica ou jurídica para a incidência do Imposto de Renda, e que o art. 2o da Lei no 7.689/1988 estabelece que a base da CSLL decorre do resultado do exercício.

A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência da 6a Turma desta Corte, que firmou entendimento pela incidência dos tributos somente na homologação da compensação.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indébito tributário reconhecido judicialmente sem definição de valor líquido somente se submete à incidência do IRPJ e da CSLL por ocasião da homologação da compensação. 2. A homologação administrativa caracteriza a disponibilidade econômica ou jurídica indispensável à ocorrência dos fatos geradores dos referidos tributos."

Legislação relevante citada:CPC, art. 371; CTN, art. 43; Lei no 7.689/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5008491-12.2025.4.03.0000, j. 18/08/2025, Intimação 21/08/2025, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5005483-44.2023.4.03.6128, j. 10/03/2025, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5002333-21.2024.4.03.6128, j. 30/04/2025, Intimação 05/05/2025, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004884-82.2020.4.03.6105, j. 03/02/2025, Intimação 05/02/2025, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002524-37.2021.4.03.6107

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LATICINIOS ZACARIAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO IUDESNEIDER DE CASTRO - SP333532-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN BORGES FERREIRA - SP330545-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM ARAÇATUBA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da impetrante, para reformar a sentença e conceder a segurança a fim de reconhecer o direito de submeter o valor do indébito tributário, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL apenas no momento da homologação da declaração de compensação.

Em síntese, a agravante sustenta que o indébito tributário deve ser tributado no momento do registro contábil do resultado positivo, uma vez que a homologação da compensação representa apenas a disponibilidade financeira, ao passo que a disponibilidade econômica e jurídica da renda ocorreria anteriormente, com o registro contábil/escrituração.

Com contraminuta de LATICÍNIOS ZACARIAS LTDA.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer que o indébito decorrente de decisão judicial transitada em julgado somente pode ser submetido à tributação por IRPJ e CSLL no momento da homologação das respectivas declarações de compensação, quando há certeza e liquidez do crédito do contribuinte. Veja-se:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

Cinge-se a controvérsia à definição do momento em que deve ocorrer a tributação por IRPJ e CSLL dos créditos reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado.

Com efeito, o art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN) prevê que o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos de qualquer natureza. Já no caso da CSLL, o fato gerador é o auferimento de lucro pela pessoa jurídica, conforme a previsão do art. 2o da Lei 7.689/88, que dispõe que a base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.

A par de tais definições, a análise acerca da ocorrência do fato gerador da tributação sobre o crédito reconhecido judicialmente deve considerar as condições estabelecidas no respectivo título judicial.

Com efeito:

1) Quando a decisão judicial fixa expressamente o valor líquido a ser restituído ao contribuinte, o próprio título é suficiente para caracterizar a disponibilidade econômica e jurídica do crédito, ensejando a possibilidade de tributação.

2) Por outro lado, quando o julgado apenas declara o direito à restituição, sem, contudo, fixar o montante líquido a ser recuperado, não há que se falar em tributação imediata, uma vez que, neste momento, o crédito ainda não se reveste de certeza e liquidez.

No caso dos autos, questiona-se justamente o momento da incidência tributária nas hipóteses em que o direito ao indébito é reconhecido judicialmente, mas sem a fixação de seu quantum.

Em tais situações, somente a homologação do pedido de compensação consubstancia a incorporação definitiva do crédito ao patrimônio do contribuinte, configurando a disponibilidade indispensável à ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, nos termos da legislação aplicável. Antes disso, o que há é mera expectativa de direito, sujeita à ulterior apuração e homologação pela Administração Tributária, o que afasta a possibilidade de tributação antecipada.

Nesse sentido, é o entendimento da C. 6a Turma desta E. Corte Regional:

"TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IRPJ E CSLL - MOMENTO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança deferiu, em parte, a liminar "para reconhecer o direito da impetrante de computar, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o crédito decorrente de decisão transitada em julgada, no momento das transmissões e das declarações de compensação considerando a base de cálculo da parcela declarada e não o valor total do crédito habilitado" (ID 359427266 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se o momento em que deve ocorrer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o crédito decorrente de decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88.

4. Nesse quadro, a tributação apenas deverá ocorrer por ocasião da homologação da compensação, de acordo com o entendimento desta Corte Regional (TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5020237-46.2021.4.03.6100, j. 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 19/12/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004520-49.2021.4.03.6114, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 02/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

5. No caso em concreto, restou demonstrada a plausibilidade jurídica do pleito da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo de instrumento provido.

7. Tese de julgamento: Conforme entendimento desta Corte Regional, a tributação do IRPJ e da CSLL sobre o crédito resultante de decisão transitada em julgado deve ocorrer apenas na homologação da compensação."

Dispositivos relevantes citados: artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 7.689/88.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5020237-46.2021.4.03.6100, j. 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 19/12/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004520-49.2021.4.03.6114, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 02/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008491-12.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 21/08/2025) (não grifado no original)

"AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC.REITERAÇÃO. TRIBUTÁRIO. INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA, SENDO ESTE O MOMENTO DA DISPONIBILIDADE DA RENDA. RECURSO IMPROVIDO.

- A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo.

- Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

- Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005483-44.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 10/03/2025, Intimação via sistema DATA: 13/03/2025) (não grifado no original)

"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME: 1. Demanda na qual se questiona o momento de ocorrência de fato gerador por ocasião da compensação do indébito reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação do momento em que se dá a disponibilidade jurídica ou econômica quando da compensação de crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Tratando-se de sentença denegatória, a remessa não é cabível e, portanto, não pode ser conhecida. 4. O IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88. Nesse quadro, a tributação apenas deverá ocorrer por ocasião da homologação da compensação. 5. O mesmo entendimento é aplicável quanto à incidência do PIS e da COFINS.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Remessa oficial não conhecida. Apelação da impetrante provida. 7. Tese: "O fato gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS se dá por ocasião da homologação da compensação do indébito reconhecido judicialmente".

Dispositivos relevantes citados: artigo 14, §1o da Lei no 12.016/2009; artigo 43 do Código Tributário Nacional; artigo 2o da Lei Federal no. 7.689/88.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5020237-46.2021.4.03.6100, j. 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 19/12/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004520-49.2021.4.03.6114, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 02/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5002269-68.2021.4.03.6143, j. 18/07/2023, Intimação via sistema DATA: 21/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5026177-26.2020.4.03.6100, j. 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 21/07/2022, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002333-21.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 05/05/2025)

"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IRPJ E CSLL - INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA SELIC - INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS - NÃO APLICÁVEL - PIS E COFINS - INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO - TEMA REPETITIVO 1.237 DO STJ - MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL - COMPENSAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - PRAZO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

2. Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do RE 1.063.187/SC acolhidos pelo e. STF para esclarecer que desborda do Tema 962 definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais.

3. Ademais, no julgamento do ARE 1.405.416, realizado em 15.12.2022, e nos termos do voto da Relatora, e. Ministra Presidente Rosa Weber, apreciando o Tema 1.243 da repercussão geral, o c. STF firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema de forma definitiva, ao manter, em juízo de retratação, o entendimento estabelecido no REsp no 1.138.695/SC (Tema 504), no qual se firmou a seguinte tese: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

5. Em relação à contribuição ao PIS e COFINS, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n. 2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR, realizado na sessão de 20.06.2024, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Mauro Campbell Marques, apreciando o Tema Repetitivo no 1.237, firmou entendimento pela incidência sobre os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso.

6. Quanto ao momento da tributação, prevalece que antes da homologação do pedido de compensação não há valor líquido e exigível para incidência dos tributos sobre as receitas financeiras auferidas pelo contribuinte provenientes do indébito tributário.

7. O contribuinte que possui decisão transitada em julgada possui o prazo de cinco anos para pleitear a restituição ou compensação dos valores, nos termos dos arts. 165, III, e 168, I, do CTN.

8. A tese de imprescritibilidade do direito de realizar a compensação integral dos valores não pode ser aceita, uma vez que a prescrição é a regra geral do sistema. Precedente do C. STF.

9. Por conseguinte, deve ser parcialmente reformada a sentença, para reconhecer apenas o direito da impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção monetária e os juros de mora calculados com base na variação da Taxa SELIC apenas na repetição de indébito tributário, bem como compensar os valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal.

10. Remessa oficial e apelação parcialmente providas."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004884-82.2020.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/02/2025) (não grifado no original)

Assim, impõe-se o reconhecimento do direito da impetrante de submeter o valor do indébito tributário, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL apenas no momento da homologação da declaração de compensação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, na forma da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE SEM FIXAÇÃO DE QUANTUM. MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA CONFIGURADA APENAS NA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da impetrante, para reformar a sentença e conceder a segurança a fim de reconhecer o direito de submeter o valor do indébito tributário, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL apenas no momento da homologação da declaração de compensação.

A agravante defende que a tributação deve ocorrer no momento do registro contábil do resultado positivo, por entender que a disponibilidade econômica e jurídica da renda se configura antes da homologação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir o momento de incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre valores de indébito tributário reconhecido judicialmente sem a fixação do quantum devido, especialmente quanto à caracterização da disponibilidade econômica ou jurídica exigida para a ocorrência dos respectivos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada analisou os elementos do título judicial e concluiu que, quando a sentença reconhece apenas o direito ao indébito sem fixar valor líquido, ainda não há certeza e liquidez do crédito. Nesses casos, a disponibilidade econômica ou jurídica somente se verifica com a homologação da compensação.

A homologação administrativa é o marco que consolida a incorporação definitiva do crédito ao patrimônio do contribuinte. Antes disso, há mera expectativa de direito dependente de apuração e confirmação pela Administração Tributária.

A fundamentação destacou que o art. 43 do CTN exige disponibilidade econômica ou jurídica para a incidência do Imposto de Renda, e que o art. 2o da Lei no 7.689/1988 estabelece que a base da CSLL decorre do resultado do exercício.

A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência da 6a Turma desta Corte, que firmou entendimento pela incidência dos tributos somente na homologação da compensação.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indébito tributário reconhecido judicialmente sem definição de valor líquido somente se submete à incidência do IRPJ e da CSLL por ocasião da homologação da compensação. 2. A homologação administrativa caracteriza a disponibilidade econômica ou jurídica indispensável à ocorrência dos fatos geradores dos referidos tributos."

Legislação relevante citada:CPC, art. 371; CTN, art. 43; Lei no 7.689/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5008491-12.2025.4.03.0000, j. 18/08/2025, Intimação 21/08/2025, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5005483-44.2023.4.03.6128, j. 10/03/2025, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5002333-21.2024.4.03.6128, j. 30/04/2025, Intimação 05/05/2025, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004884-82.2020.4.03.6105, j. 03/02/2025, Intimação 05/02/2025, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão